Tribunal: TJPA
Processo: 0009170-75.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009170-75.2020.8.14.0051

APELANTE: WALTER FERREIRA PINTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DENÚNCIA POR CRIME DE AMEAÇA E LESÕES CORPORAIS QUALIFICADAS. ART. 147,
CAPUT,
E ART. 129, §9º, AMBOS DO CP/40. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COM RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO NOS CRIMES COMETIDOS NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 5º E 7º DA LEI MARIA DA PENHA. EFEITO DEVOLUTIVO PLENO DA APELAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA QUE É ABSORVIDO PELO DE LESÕES CORPORAIS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ABSOLVIÇÃO DE OFÍCIO QUANTO AO CRIME DO ART. 147 DO CP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito das alegações da defesa, constam nos autos provas suficientes da autoria e materialidade delitivas, por meio do laudo de lesões corporais e ainda pelo depoimento da vítima, que aliado àquele, foi contundente em descrever a conduta do acusado, lembrando o valor probatório diferenciado que a palavra da vítima adquire nos crimes cometidos no contexto da violência doméstica, nos termos do art. 5º e 7º da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha). O réu não produziu qualquer prova apta a desconstituir a certeza gerada por tais elementos probatórios, não havendo que se falar em aplicação da máxima do
in dubio pro reo.

2. Embora não tenha sido objeto do recurso, há, de fato,
error in judicando
na sentença, no que diz respeito à condenação pelo crime de ameaça, previsto no art. 147 do CP/40. Isso porque, embora exista a tipificação autônoma, já é pacífico na jurisprudência que o crime de ameaça, quando praticado no mesmo contexto das lesões corporais, resta por estas absorvido com base no princípio da consunção, haja vista que passa a representar mero elemento acidental do crime contra a integridade física. Sendo assim, ainda que de ofício, porém com base no efeito devolutivo pleno da apelação, reforma-se a sentença, para absolver o acusado do crime do art. 147 do CP/40, excluindo do cômputo final da pena o montante correspondente de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, remanescendo apenas a pena de 01 (um) ano e 07 (sete) meses de detenção pelo crime de lesões corporais qualificadas.

3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença corrigida de ofício, para absolver o acusado do crime de ameaça, previsto no art. 147 do CP/40, com base no princípio da consunção.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação criminal, corrigindo de ofício a sentença, para absolver o acusado do crime de ameaça, previsto no art. 147 do CP/40, com base no princípio da consunção, consoante voto do relator.

22ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada nos dezessete aos vinte e quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 25 de julho de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
WALTER FERREIRA PINTO
em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Santarém/PA, em 29.11.2021 (
Num. 10204439 - Pág. 2/Num. 10204440 - Pág. 5
), nos autos da Ação Penal nº 0009170-75.2020.8.14.0051 (migrado ao sistema PJE), em que foi condenado à pena total de 01 (um) ano e 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção e ao mínimo indenizatório de R$ 1000,00 (mil reais), pela prática dos crimes de ameaça e de lesões corporais qualificadas, previstos nos arts. 147,
caput,
e art. 129, §9º, ambos do CP/40, praticados contra sua companheira no contexto da violência doméstica, consoante art. 5º e 7º da Lei nº 11.340/06.

Em suas razões recursais (Num. 10204441 - Pág. 2/6), a defesa impugna somente o mérito da sentença, pleiteando a reforma do julgado com a absolvição do acusado, diante da suposta insuficiência de provas.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões sob o Num. 10204441 - Pág. 12/Num. 10204442 - Pág. 3, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Os autos foram migrados ao sistema PJE em 31.05.2022 - Num. 10204442.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e total desprovimento do recurso, consoante parecer de Num. 11191796.

Em despacho de Num. 12492425, determinei a baixa dos autos em diligência, para juntada das mídias relativas ao depoimento da vítima em juízo, o que foi cumprido pela vara de origem sob o Num. 14378537.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito recursal

II.1 – Do pedido de absolvição por atipicidade insuficiência de provas.

A defesa, em sua peça recursal, requer a reforma da sentença por entender não comprovada a materialidade e autoria delitivas, uma vez que o laudo pericial de lesões corporais realizado na vítima apresenta lesões incompatíveis com a narrativa fática fornecida pela vítima em seu depoimento, o que tornaria controversos os fatos apurados e a culpabilidade do acusado, de modo a justificar sua absolvição.

A despeito das alegações, tenho que o conjunto probatório contido nos autos se mostra suficiente a provar a responsabilidade criminal do acusado pelos crimes cometidos contra a vítima, notadamente com base no laudo pericial de Num. 10204435 - Pág. 8/9, a indicar a ocorrência de lesões corporais na vítima, atestando a existência de lesões diversas (medindo 6x6 cm, na região posterior do antebraço direito, equimose violácea de 6x5 cm na região lateral do braço esquerdo), causadas por ação contundente. Prova pericial produzida em em 27.04.2020. Patente a materialidade do crime do art. 129, §9º do CP/40.

No que diz respeito à autoria delitiva, tem-se o depoimento da vítima em juízo, que dentre outras coisas, assim afirmou (Num. 14378537):

[...] que viveu 09 anos com o acusado, tendo nascido dois filhos do relacionamento, hoje um com sete anos e outro com seis anos; que durante a convivência, já tinham acontecidos agressões verbais a patrimoniais; que ele nunca tinha machucado fisicamente; que foi a primeira vez que a agrediu fisicamente; que a depoente e o acusado estavam lá no local de trabalho e ele queria merendar piquiá com café e a filha da depoente demorou para trazer e ele ficou reclamando que ele queria logo, que queria logo, que queria logo, né? Que tinham os clientes, a gente atendendo e ele insistindo que queria merendar no horário certo; que tudo foi no mesmo balneário, porque sempre trabalharam lá; que ele estava um pouco embriagado neste dia, que já era rotineiro ele estar embriagado e ele reclamou porque estava demorando a merenda dele; que nesse momento, a depoente disse “Menino, parece que tu tá morrendo de fome, Valter! Não dá de ter um pouco de paciência? Quando chegar em casa, tu come! Se ela não trouxer, quando chegar em casa tu come, né? ”; que nesse momento, ele “zangou”; que a depoente estava sentada na ponta de um banco e do seu lado, tinha uma cadeira; que ele levantou, pegou aquela cadeira e começou a bater na depoente, que estava com o filho Vitor no colo, o caçula; que ele já levantou e começou a bater com a cadeira; que dava lambadas, tacava a cadeira de cima do alto na cabeça da depoente; que era uma cadeira plástica; que Vitor pulou do colo da depoente e saiu correndo, chorando; que ficaram ali, né, a depoente tentando se defender da cadeira e ele o tempo todo batendo com a cadeira; que foi nesse momento que a depoente pegou o taco de sinuca e fez o movimento de lambar

nele com o taco; que nesse momento, o taco pegou na cadeira, que já estava quebrada, tinha feito uns cortes na depoente, e pegou na cabeça dele, que foi o que causou o sangramento; que quando ele percebeu que estava com o sangramento, foi que ele tentou agredir mais; que a depoente viu que não ia ter forças para brigar com ele ou se defender, foi quando correu em direção ao igarapé e a ponte é alta, tipo uns 10 metros de altura e se jogou no igarapé, porque ele não sabe nadar; que fez isso para se defender; que a briga começou por causa do lanche que estava demorando a chegar; que o acusado ainda seguiu a depoente, que ficou embaixo da ponte, dentro da água; que tinha uma árvore caída e tinha uma galhada, com folhas; que a depoente ficou ali, embaixo, entre a água e a galhada e o acusado do alto da ponte tentando lhe visualizar; que quando percebeu que ele não estava mais falando no alto da ponte e que não estava mais caindo sangue na água, foi que desceu pelo igarapé, já pegou outro balneário, foi por dentro do mato, deu uma volta e chegou em casa; que as crianças já estavam em casa, fechando as portas; que sempre que isso acontecia, eles já sabiam que tinha que trancar a casa, pegar uma roupa e tentar sair de qualquer maneira; que saíram; que primeiro ele saiu, porque quando a depoente chegou em casa, já tinham socorrido ele, que não estava mais no local; que então a depoente saiu, pegou ônibus molhada, pegou umas mudas de roupa e veio para a casa da mãe, onde passou a noite com ela e só no outro dia foi para a delegacia e registrou o B.O. contra ele; que no local, não tinha mais ninguém, que estavam só a depoente, o acusado e esse filho, o Vitor; que nesse momento, não tinha mais ninguém, porque já era o horário que passa o ônibus, então o pessoal já tinha saído; que não era um dia de movimento, de clientes; que não precisou contar à mãe, pois quando chegava na sua mãe com hematomas e chorosa, pois ela já sabia o que tinha sido; que ele nunca tinha agredido fisicamente antes, mas de casa sempre saía pelas discussões, pois ele sempre ofendia, falava palavrões, sempre ia para a casa da mãe, e ela já sabia que quando a depoente chegava, tinha acontecido alguma coisa; que ele ameaçou de morte várias vezes; que nesse contexto, o acusado quando foi intimado a ir na delegacia, ficou até pior do que quando da convivência, porque ele não aceitava que a depoente tivesse denunciado; que além de agredir a depoente com a cadeira, a primeira palavra que ele falou, quando levantou para pegar a cadeira, foi “eu vou te matar, filha de uma égua”; que já era uma constante ele ameaçar a depoente de morte; que a depoente ficou com receito dele fazer um mal maior à depoente, assim como seus filhos; que quando ele retornou para casa, retirou geladeira, televisão, revirou o guarda-roupa, retirou os registros dos filhos e depois deixou só as xeroxes; que ele ateou fogo no colchão do casal; que a depoente passou meses sem colchão; que antes desses fatos, o acusado nunca tinha agredido fisicamente a depoente, mas verbalmente, psicologicamente, todo dia; que a depoente nunca tinha agredido o acusado; que pegou o taco de bilhar para tentar se defender; que o acusado estava com a cadeira nas mãos e, enquanto ele fazia o movimento de lambar a vítima com a cadeira, a depoente lambou com o taco, e nisso, a cadeira foi na cabeça dele, a cadeira de plástico; que a cadeira já estava quebrada, tanto que a depoente tinha arranhões no braço, que tinham ficado da ponta da cadeira que já estava quebrada; que foi a cadeira quebrada que quebrou a cabeça dele; que a depoente “lambou” a cadeira nele.

Quanto ao valor probatório de referido depoimento, lembro que se trata de crime cometido no contexto da violência doméstica, nos termos do art. 5º e 7º da Lei nº 11.340/06, tendo em vista que o agressor era companheiro da vítima ao tempo das agressões, com quem mantinha relação de união estável há quase 08 (oito) anos e de cujo relacionamento nasceram dois filhos do casal (um de quatro anos e outro de cinco). Nesse sentido, fortes são os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, atribuindo relevante valor probatório à palavra da vítima na comprovação de delitos praticados naquele contexto, por força da marca da clandestinidade com que eles são praticados, como ilustram os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE AMPLO REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVO DESPROVIDO. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Mostra-se inviável o pedido absolutório, pois evidente a necessidade de amplo reexame do material fático-probatório dos autos, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus.
III - Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 496973 DF 2019/0063913-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 07/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2019)

(grifei)

Outros precedentes do STJ no mesmo sentido: AgRg no AREsp: 1925598 TO 2021/0217696-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 26/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2021; e AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022.

Não vislumbro a incompatibilidade entre as lesões referidas pela vítima, em depoimento judicial, e o laudo pericial de Num. 10204435 - Pág. 8/9, de modo que a sua palavra encontra-se plenamente compatível com os demais elementos probatórios colhidos na instrução.

A despeito de negar os fatos penais a si imputados, o acusado não produziu qualquer prova apta a desconstituir a certeza gerada pelos meios de prova já referidos, limitando-se a afirmar que foi inicialmente lesionado por sua companheira, sem apresentar qualquer prova nesse sentido. Sequer se submeteu à perícia médica, embora para ela tenha sido encaminhado, como consignou em seu interrogatório. Também não apresentou as testemunhas referidas, as quais teriam presenciado os fatos como alegados por ele. Chegou, inclusive, a referir que tentava chamar a atenção da vítima, que sempre ficava naquela rebeldia (Num. 10204452), como se possuísse qualquer dever de educação sobre sua companheira. Entre outras coisas, assim declarou em juízo (
Num. 10204444
a Num. 10204453):

[...]

que chamava palavrão para a vítima, mas não para ofender muito; que não chegou a falar “sua filha de uma égua, agora eu vou te matar”; que confirma que nunca tinha agredido a vítima anteriormente;
que depois que passaram a morar nesse local lá, é que ficaram assim; que porque ela vinha tomar conta do bar e o depoente não podia?;
[Num. 10204452]
que ia chamar a atenção dela e ficava naquela rebeldia
; que essa mulher aí, nem precisava falar desse assunto, correu atrás da filha dela com um facão, o depoente é que se meteu; que foi o taco de bilhar que bateu na cabeça do acusado, que a cadeira quebrou depois que caiu uma árvore em cima do barraco, aí se acabou-se que levou seis pontos na cabeça; [
Num. 10204453
]
que embora tenha corrido atrás da vítima, não a agrediu; que não chegou nem próximo, porque o sangue entrou no olho; que graças a Deus não chegou próximo
[...]

(Grifei)

Fica nítida a agressividade do acusado com sua, então, companheira, ao correr atrás dela e, “graças a Deus” não tê-la alcançado.

Portanto, considerando as declarações da vítima e o laudo pericial acostado aos autos, tenho como provado o crime de lesões corporais qualificadas, previsto no art. 129, §9º do CP/40, devendo ser mantida a condenação do apelante.

II.2 – Do efeito devolutivo pleno da apelação defensiva – absolvição do crime de ameaça pelo princípio da consunção.

Muito embora não tenha sido objeto do recurso, observo
error in judicando
não suscitado pela defesa, do qual conheço de ofício por força do efeito devolutivo pleno da apelação defensiva, senão vejamos.

O acusado foi condenado simultaneamente pelos crimes de ameaça, previsto no art. 147 do CP/40, e pelo crime de lesões corporais qualificadas, previsto no art. 129, §9º, do CP/40, em concurso material, o que gerou uma pena total de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção, sem que tenha sido arbitrada pena de multa, embora ambos os preceitos secundários a prevejam. A despeito do erro, por força do princípio da
non reformatio in pejus,
deixo de cominar referida pena.

Ocorre que extensos são os precedentes dos Tribunais pátrios, os quais consideram aplicável o princípio da consunção ao crime de ameaça, quando este é praticado no mesmo contexto das lesões corporais, quando o primeiro passa a ser considerado mero elemento acidental deste último. Nesse sentido, tem-se as seguintes ementas:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. "O princípio da consunção é aplicável quando há uma sucessão de condutas com existência de um nexo de dependência, no qual exsurge a ausência de desígnios autônomos, e há uma relação de minus e plus, de todo e parte, de inteiro e fração" (REsp 1134430/MG, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 07/12/2015). 2. No caso, concluiu o Tribunal de origem pela aplicação do princípio da consunção tendo em conta que o crime de ameaça não se caracterizou como crime autônomo, mas, sim, como elemento acidental do delito de lesão corporal. Isso, porque as condutas foram realizadas num mesmo contexto, restando evidenciado que a intenção do agente não era causar temor na vítima, mas lesioná-la
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp: 1667306 DF 2017/0096230-0, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 21/09/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2017)

(Grifei)

Outros precedentes judiciais no mesmo sentido: TJ-DF 00043493220188070006 DF 0004349-32.2018.8.07.0006, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 28/05/2020, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 12/06/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada; TJ-SP - APR: 15006990220198260599 SP 1500699-02.2019.8.26.0599, Relator: Heitor Donizete de Oliveira, Data de Julgamento: 28/07/2021, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/07/2021; e TJPR - 1ª C. Criminal - 0006958-37.2016.8.16.0190 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR CLAYTON COUTINHO DE CAMARGO - J. 27.02.2021) (TJ-PR - APL: 00069583720168160190 Maringá 0006958-37.2016.8.16.0190 (Acórdão), Relator: Clayton Coutinho de Camargo, Data de Julgamento: 27/02/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/03/2021.

Destarte, entendo descabida a condenação do acusado pelas duas condutas delitivas, uma vez que o crime de ameaça deveria ter sido absorvido pelo crime mais grave, de lesões corporais qualificadas, pois não consistiu em crime autônomo, mas mero elemento acidental deste último. Assim, a relação entre o crime do art. 147 e o do art. 129, §9º do CP/40 deve ser resolvida por meio da aplicação do princípio da consunção e não pelas regras do concurso material de crimes, motivo porque reformo, de ofício, a sentença, para absolver o acusado do delito contra a liberdade, mantendo a condenação tão somente pelo crime contra a integridade corpórea da vítima.

Por consequência, excluo da pena final aplicada ao acusado a de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção imposta em virtude da condenação pelo crime de ameaça (ora revista), mantendo tão somente a pena final correspondente ao crime de lesões corporais qualificadas, de 01 (um) ano e 07 (sete) meses de detenção.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo a condenação quanto ao crime de lesões corporais qualificadas, previsto no art. 129, §9º do CP/40, com a respectiva pena cominada. Todavia, de ofício, reformo a sentença para absolver o acusado do crime de ameaça, previsto no art. 147 do CP/40, com base no princípio da consunção, razão pela qual excluo do cômputo final da pena o montante correspondente de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, remanescendo somente a pena total de 01 (um) ano e 07 (sete) meses de detenção pelo crime contra a integridade corpórea, mantendo a sentença em todos os seus demais termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 25 de julho de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 24/07/2023